Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706331-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HARLEY LEOPOLDO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. LEI 8.088/90. ABATIMENTO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 887-STJ. TEMA 891-STJ. INAPLICÁVEIS. DISTINGUISHING. ÍNDICE DA JUSTIÇA DISTRITAL. APLICÁVEL. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 6o da Lei 8.088/90 prevê que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” 2. Não restando demonstrado nos autos que o exequente optou pela forma de correção estabelecida na Lei 8.088/90, bem como não havendo comprovação da devolução dos valores, mostra-se incabível a realização de abatimento nos cálculos periciais. 2.1. Correto o perito ao não realizar os abatimentos, ante a absoluta falta de comprovação pelo banco. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. 4. A controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 é distinta da controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança nesse período. 4.1. Assim, não aplicáveis os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça relativos aos Temas 887 e 891, firmados em sede de recursos especiais repetitivos, que firmam o cabimento de correção plena, com incidência dos percentuais dos expurgos inflacionários posteriores, do débito judicial fundado nos expurgos sofridos pelos poupadores. 5. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índice diverso daquele constante na Tabela de Correção Monetária da Contadoria do TJDFT, que não inclui os percentuais dos expurgos inflacionários, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. 6. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). 6.1. Na hipótese dos autos, a liquidação provisória de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, 502, 505, caput, 508 e 509, § 4o, todos do CPC e 884 do Código Civil, sustentando que o título judicial exequendo, proveniente do acórdão da ACP em questão, confere direito à devolução das quantias efetivamente pagas pelos mutuários e não de outras quantias que a própria instituição financeira estornou ou abateu, sob pena de violar a coisa julgada e, assim, propiciar o enriquecimento ilícito do recorrido; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa (embargos protelatórios). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 53317220). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 494, 502, 505, caput, 508, 509, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020